Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INDIVIDUAL DESFAVORÁVEL. TÍTULO COLETIVO SUPERVENIENTE COM MESMO CONTEÚDO PRESTACIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (GIUrb), na qual o Juízo de origem rejeitou as preliminares de coisa julgada individual anterior, ilegitimidade passiva do ente federado e inexigibilidade do título coletivo, determinando o prosseguimento da execução, com fixação de correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da SELIC, vedada a capitalização. A parte agravante sustenta a existência de coisa julgada individual desfavorável ao exequente, obtida em processo anterior com idêntico núcleo fático-jurídico, o que impediria a execução fundada em título coletivo posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a existência de sentença individual anterior, transitada em julgado e desfavorável ao exequente, impede a execução fundada em sentença coletiva superveniente de mesmo conteúdo obrigacional;
(ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do Distrito Federal na execução de diferenças remuneratórias devidas a inativos;
(iii) verificar a adequação da metodologia de atualização dos valores executados à luz da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material formada na ação individual ajuizada e finalizada antes da ação coletiva impede o aproveitamento posterior do título coletivo com mesma causa de pedir e pedido, sob pena de afronta ao art. 502 do CPC e ao princípio da segurança jurídica.
4. A técnica da coisa julgada secundum eventum litis, prevista nos arts. 103 e 104 do CDC, protege os membros do grupo apenas contra os efeitos negativos da sentença coletiva, não permitindo que se neutralize, por meio da via coletiva, decisão individual definitiva anteriormente proferida contra o próprio titular do direito.
5. A tentativa de utilização do título coletivo após o insucesso definitivo na via individual revela comportamento processual contrário à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade processual (CPC, arts. 5o, 6o e 507), configurando burla à coisa julgada.
6. A jurisprudência do STJ distingue expressamente a hipótese em que se pretende impedir que o insucesso da execução coletiva prejudique o substituído (v.g., prescrição intercorrente) da situação inversa, em que se busca contornar a coisa julgada individual para obter resultado mais vantajoso pela via coletiva.
7. Reconhecida a força impeditiva da coisa julgada individual, resta prejudicada a análise das demais matérias recursais, como ilegitimidade passiva e metodologia de atualização dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de sentença transitada em julgado proferida em ação individual ajuizada anteriormente impede a execução, pelo mesmo titular, de sentença coletiva superveniente com idêntico núcleo fático-jurídico.
2. A coisa julgada coletiva secundum eventum litis protege o substituído contra efeitos negativos da decisão coletiva, mas não o autoriza a afastar decisão individual definitiva por meio de título coletivo posterior.
3. É vedado ao jurisdicionado valer-se da via coletiva como substituto de demanda individual já definitivamente julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 6o, 502, 503, 507, 924, I; CDC, arts. 94, 103, § 2o, e 104.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.816/RJ, Segunda Turma, DJe 7.3.2017; STJ, REsp 2.078.485/PE, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.8.2024, DJe 23.8.2024.